Tribunal: TJSP
Processo: 1502296-74.2024.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS NA LEI 11.340/06 – Conjunto probatório harmônico e coeso – Manutenção da condenação – Dosimetria – Penas inalteradas – Continuidade delitiva – Reconhecimento inalterado ante o preenchimento dos requisitos de tempo, lugar e modo de execução – Substituição da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS NA LEI 11.340/06 – Conjunto probatório harmônico e coeso – Manutenção da condenação – Dosimetria – Penas inalteradas – Continuidade delitiva – Reconhecimento inalterado ante o preenchimento dos requisitos de tempo, lugar e modo de execução – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Impossibilidade – Súmula 588 do C. STJ – Regime prisional aberto – Subsistência. Recurso improvido.